Tribunal: TJDFT
Processo: 0736986-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0736986-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A retificação comunicada pelo ofício de ID 27074063 já foi recebida e processada pela COORPRE, conforme decisão de ID 26552232. Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Brasília, 25 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac